Tribunal: TJMT
Processo: 1012111-04.2023.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012111-04.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Corretagem, Promessa de Compra e Venda, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ED ONIBUS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 30.162.080/0001-42 (EMBARGANTE), THAIS DA SILVA SANTOS - CPF: 041.045.417-61 (ADVOGADO), MATHEUS NUNES MATIAS - CPF: 162.780.147-26 (ADVOGADO), RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.909.380/0001-29 (EMBARGADO), GABRIELA MACHADO RENNO - CPF: 059.754.351-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):

ED ONIBUS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

EMBARGADO(S):

RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
ED ONIBUS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
contra o acórdão em ID nº
275177881,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,

deu provimento ao recurso,
para reformar a sentença apenas para revogar os benefícios da gratuidade da justiça concedido à autora, ora apelada.

A parte embargante assevera que o acórdão está em desacordo com o entendimento jurisprudencial, havendo contradição na fundamentação para o provimento do recurso, uma vez que o Meritíssimo Relator não considerou que a empresa autora é uma pessoa jurídica com baixos rendimentos.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
279179351,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
ED ONIBUS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

EMBARGADO(S):
RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
ED ONIBUS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
contra o acórdão em ID nº
275177881,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, para reformar a sentença apenas para revogar os benefícios da gratuidade da justiça concedido à autora, ora apelada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME, contra sentença (ID 266781268) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT que, nos autos da Ação Monitória movida por ED ÔNIBUS INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA., julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, mas rejeitou o pedido de revogação da gratuidade da justiça postulado pela parte demandada, ora apelante, nestes termos:

[...]

Trata-se de ação monitória, ajuizada por ED ÔNIBUS INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS EIRELI em face de RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

Recebida a inicial, foi concedida a gratuidade de justiça à parte autora e determinada a citação da parte demandada (Id. 142509235).

Citada, a parte requerida apresentou embargos à monitória, onde
alegou, preliminarmente, inépcia da inicial, e ausência de interesse de agir, ilegitimidade ativa ad causam e
impugnou a gratuidade de justiça concedida à parte autora
. No mérito, postulou pela improcedência dos pedidos da inicial (Id. 147707251).

[...]

Nesse sentido, não merece reparo o deferimento da gratuidade de justiça à parte autora. Isso porque, em pese as alegações da demandada, não foi acostado aos autos nenhum documento hábil a afastar o benefício concedido ao autor.

Para afastar a benesse, compete a parte demandada apresentar elementos probatórios suficientes que evidenciam a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade de justiça. O que não aconteceu no caso vertente, uma vez que o documento anexado no Id. 147707274 já fora juntado anteriormente pela parte autora quando do protocolo da petição inicial (Id. 136947367)
.

Sendo assim, não havendo alteração na situação financeira, MANTENHO a gratuidade de justiça concedida em favor da parte autora
.

[...]

Ante o exposto,
ACOLHO
as preliminares de inépcia da inicial, inadequação da via eleita e ausência de interesse de agir, pelos motivos acima delineados e
JULGO EXTINTO
o processo
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, por se tratar de vício insanável, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

DECLARO
prejudicada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das despesas, custas e dos honorários advocatícios, que
FIXO
em 10% sobre o valor da causa, na forma do § 2º do art. 85 do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID 266781276), o apelante apresenta as seguintes teses:

Revogação do benefício da justiça gratuita para que a apelada arque com os ônus de sucumbência

A apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 266781280) nas quais rebate as alegações do apelante.

Dispensado o parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (Sentença-34216453) e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID 268809297.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):

RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME

APELADO(S): ED ÔNIBUS INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT que, nos autos da Ação Monitória movida pela ora apelada, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, mas rejeitou o pedido de revogação da gratuidade da justiça postulado pela parte demandada, ora recorrente.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a parte demandada, ora apelante, não demonstrou, por meio de provas suficientes, a inexistência dos pressupostos legais que justificaram a concessão do benefício da justiça gratuita à apelada.

Destacou que o ônus de comprovar a alteração da condição financeira do beneficiário incumbia à parte impugnante, nos termos do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, o que não teria sido atendido no caso concreto.

Salientou que o único documento apresentado pela apelante, para fundamentar o pedido de revogação da gratuidade, já havia sido anteriormente juntado aos autos pela própria parte autora quando do protocolo da petição inicial, sem trazer elementos novos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela parte apelante.

1. Revogação do benefício da justiça gratuita para que a apelada arque com os ônus de sucumbência

A apelante assevera que ocorreu erro de fato na concessão da justiça gratuita, uma vez que a sentença se baseou unicamente na declaração do Simples Nacional da apelada, sem avaliar corretamente a sua realidade financeira.

Sustenta que o documento considerado pelo Juízo
a quo
foi uma declaração de 2020, enquanto a apelada possuía rendimentos superiores nos anos seguintes.

Ressalta que a apelada não anexou documentos atualizados para demonstrar sua condição financeira no momento da propositura da ação.

Destaca que a recorrida possui capital social de R$ 95.400,00 e faturamento anual superior a R$ 100.000,00, o que afastaria a presunção de hipossuficiência.

Argumenta, também, que a exclusão da apelada do Simples Nacional também indicaria sua capacidade econômica.

Assim, aduz que a recorrida possui patrimônio e rendimentos incompatíveis com a concessão do benefício.

Assevera ainda, que a revogação da justiça gratuita pode ser apreciada em qualquer fase processual.

Por fim, postula pela reforma parcial da sentença para que a justiça gratuita, com cedida à apelada, seja revogada, com determinação à recorrida para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

A apelada, por sua vez, sustenta que o Juízo
a quo
fundamentou a decisão com base no artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, que prevê a presunção relativa de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade.

Nesse sentido, a recorrida argumenta que demonstrou sua situação econômica com documentos comprobatórios apresentados nos autos.

Assevera ainda, que cabe à parte impugnante apresentar prova robusta da alteração superveniente da condição financeira do beneficiário, conforme entendimento consolidado nos Tribunais pátrios.

Destaca que a simples titularidade de empresa ou propriedade de bens não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência financeira.

Aduz que a movimentação financeira mencionada pela apelante não demonstra, de forma inequívoca, que a apelada possui renda suficiente para custear o processo.

Sustenta que o capital social da empresa não reflete necessariamente sua real situação financeira ou sua capacidade de pagamento imediato.

Alega que a revogação da justiça gratuita poderia comprometer a continuidade das atividades da apelada e gerar prejuízos irreparáveis à empresa.

Pois bem
. Como é cediço, nos termos do art. 98, § § 2º e 3º, apesar da concessão da gratuidade não afastar a responsabilidade do beneficiário pelo ônus
da
sucumbência, estas obrigações ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, podendo ser executadas apenas se, dentro dos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência econômica.

Também é pacífico o entendimento, com fulcro no art. 100, cumulado com o art. 99, §2º, ambos do Código de Processo Civil, a respeito da possibilidade de revogação do benefício da gratuidade quando provada a inexistência ou o desaparecimento do estado de hipossuficiência.

Ressai dos autos que a apelada, pessoa jurídica, postulou pelos benefícios da gratuidade, em sua exordial,
distribuída em 13/12/2023
, sob os seguintes argumentos, in
verbis
:

[...]

I – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Inicialmente, requer desde já a parte Autora, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, eis que
não possui meios de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios que por ventura sejam gerados nesta relação processual, sem o prejuízo da saúde financeira da empresa,
já que desde a pandemia do covid-19 vem passando por enormes problemas financeiros (comprovantes em anexo
),
fazendo assim jus ao abrandamento dos artigos 98 e 99, ambos do CPC, bem como assegurado tal benefício pela Constituição Federal no artigo 5º, inciso LXXIV.

[...] (ID 266780814, p. 02) [grifos nossos]

Para buscar comprovar suas alegações, verifica-se que a apelada juntou os seguintes documentos com sua inicial:

Extrato do Simples Nacional,
gerado em
31/05/2022 para apuração de 14/02/2022
e demonstrando as seguintes receitas brutas anuais (ID 266780819):

R$ 3.900,00 (
Período de Apuração de 01/2022
).

R$ 106.090,00 (Receita Bruta acumulada nos doze meses anteriores ao
Período de Apuração de 01/2022
).

Declaração de Imposto de Renda
de Pessoa Física
(Edgard Gonçalves Pires) de 2019, 2021 e 2022, sendo a de 2022 com o total de R$ 26.468,04 de rendimentos tributáveis (
IDs
266780820 a 266780822).

Extrato Bancário unilateral por
print
de tela de aplicativo de smartphone sem qualquer identificação quanto ao titular da conta, Banco, agência e número, com saldo zerado e datado de 28/03/2022 (ID
266780828 )
.

Declaração de hipossuficiência da pessoa jurídica (ID 266780829).

O Juízo
a quo
deferiu os benefícios da gratuidade mediante a decisão interlocutória de ID 266780848, confirmada em Sentença que rejeitou o pedido de revogação suscitado pela demandada, ora apelante, nos Embargos à Ação Monitória.

Como é cediço, ocorreu a
revogação legislativa da Lei nº 1.060/50
, que em seu art. 4º disciplinava a concessão da assistência judiciária e previa que bastaria que o requerente, pessoa física ou jurídica, juntasse aos autos a simples declaração de que não possui condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa
(art. 99, §3º do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) [Grifo nosso]

Ademais, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos
;” (destaquei).

Outrossim, é cediço que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais, cuja impossibilidade não se confunde com dificuldade, nos termos do enunciado da Súmula n.º 481 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.

[grifo nosso]

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
PESSOA JURÍDICA
. POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
. NÃO COMPROVAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

[...]

V - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o benefício da justiça gratuita desafia a demonstração da impossibilidade de pagar as custas e despesas do processo, mesmo quando se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos na qualidade de entidade beneficente de assistência social.

VI - A hipótese atrai a incidência do Enunciado Sumular n. 481/STJ, que assim dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
[...]

IX - Agravo interno improvido.
(
AgInt
no
AREsp
1621885/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020,
DJe
21/09/2020)

[Grifo nosso]

Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça se mostra no sentido de que até mesmo o fato de haver a decretação da liquidação extrajudicial ou falência, não remete, por si só, ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica.
(
AgInt
no
AREsp
1048562/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018,
DJe
30/04/2018).

Na hipótese, não há sequer recuperação judicial ou falência, ou comprovação de inatividade empresarial.

Ademais,
em que pese a ação ter sido distribuída em 13/12/2023
, o único documento referente à alegada hipossuficiência da apelada, além da declaração de hipossuficiência, se refere a extratos simplificados do SIMPLES nacional de apuração
até 14/02/2022
.

Destaca-se, ainda, a ausência de escrituração contábil empresarial a comprovar a impossibilidade da apelada em arcar com as custas judiciais.

Assevera-se que,
mesmo em sede de impugnação aos Embargos à Ação Monitória e nas contrarrazões ao presente recurso, a apelada também não apresentou qualquer documentação a comprovar sua real e atual situação financeira
.

Assim, no presente caso, a apelada não apresentou provas suficientes que atestem sua
real
impossibilidade de arcar com as custas e ônus sucumbenciais do processo,
de modo que se faz necessária a revogação da benesse
.

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Decisão agravada reconsiderada, uma vez que ficou demonstrado que houve a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.

2.
Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que é possível a revogação do benefício da gratuidade de justiça quando provada a inexistência ou o desaparecimento do estado de hipossuficiência
. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.587.328/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 2/9/2024.) [grifo nosso]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JUSTIÇAGRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido
dejustiçagratuita
formulado por empresa e sócios, autorizando o parcelamento das custas em até seis vezes, sob pena de cancelamento da distribuição.

Os agravantes alegam que os bens indicados pelo juízo a quo são imobilizados e sem liquidez, e que seus extratos bancários demonstram saldo negativo e ausência de rendimentos líquidos para arcar com as custas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelos agravantes são suficientes para demonstrar a hipossuficiência econômica necessária à concessão
dajustiçagratuita
, nos termos do CPC/2015.

III. Razões de decidir

O art. 5º, inc. LXXIV, da CF/1988 estabelece que a assistência jurídica gratuita deve ser concedida apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

O art. 98 do CPC/2015 permite a concessão
dagratuidadea
pessoas físicas e jurídicas que demonstrarem impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua manutenção.

Nos termos do art. 99, §2º, do CPC/2015, o juiz pode indeferir o pedido se houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão
dagratuidade
. A Súmula481/STJ exige a comprovação efetiva da insuficiência de recursos para a concessão do benefício à pessoa jurídica.

No caso, os documentos apresentados pelos agravantes, incluindo declaração de imposto de renda e extratos bancários, não demonstram a alegada hipossuficiência, especialmente diante da existência de bens e valores significativos declarados.

O parcelamento das custas processuais, autorizado pelo magistrado a quo, constitui medida razoável e proporcional à situação financeira dos agravantes.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A concessão do benefício
dajustiçagratuita
à pessoa jurídica exige a comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com as custas processuais, não bastando a mera alegação de dificuldades financeiras.
"
(TJMT, AI 1033333-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 09/02/2025) [grifo nosso]

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR –
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À PARTE AUTORA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS SÓLIDOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA
– ACHOLHIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL EX OFFICIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 206, §3º, IV E V, DO CÓDIGO CIVIL – TEORIA DA ACTIO NATA – CARRO DEIXADO PARA CONSERTO EM 2010 – AÇÃO AJUIZADA EM 2020 – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 99, §2º, do CPC/2015, o juiz pode indeferir o pedido se houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. A Súmula 481 do STJ exige a comprovação efetiva da insuficiência de recursos para a concessão do benefício à pessoa jurídica.

"
A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige a comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com as custas processuais, não bastando a mera alegação de dificuldades financeiras
." (N.U 1033333-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 09/02/2025).

Prescreve em 03 (três) anos a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa (artigo 206, §3º, inciso IV, do Código Civil de 2002) e conforme inteligência do art. 206, §3º, V, do Código Civil, prescreve, também, em três anos a pretensão de reparação civil.

De acordo com a teoria da
actio
nata, a prescrição começa a fluir a partir da violação do direito, que na espécie se deu com a efetiva entrega do veículo para reparo, ocorrido em 2010, de modo que o ajuizamento da ação de reparação de danos passados mais de dez anos enseja no reconhecimento da prescrição do direito material.

Sentença mantida por fundamento diverso. Recurso desprovido.

(TJMT, AC 1001468-75.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 20/02/2025) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO AUTOR – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA
– MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADA - EMPRESA DE RASTREAMENTO VEICULAR QUE OFERECEU ÀS AUTORIDADES POLICIAIS ENDEREÇO DE VEÍCULO QUE CONSTAVA COMO PRODUTO DE ROUBO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO EM ACIONAR A AUTORIDADE POLICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE DIREITO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Concedido o benefício da gratuidade, cabe ao julgador revogar a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do apelante, consoante visto na espécie. Sentença reformada nesse ponto.

A ausência de instrução do feito, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos. Inocorrência de cerceamento de defesa.

Não há o que se falar em inversão do ônus da prova, pois a parte autora não trouxe elementos mínimos que pudessem demonstrar a veracidade de suas alegações. Sendo assim, o ônus probatório permanece com quem faz a acusação, conforme previsto no Código de Processo Civil.

Conforme prevê o art. 927 do Código Civil, “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”; assim, a teoria subjetiva da responsabilidade civil, protegida pelo ordenamento jurídico pátrio, comporta quatro requisitos, quais sejam: a) ato ilícito; b) culpa; c) dano e; d) nexo causal. De tal modo, para que surja a obrigação de indenizar (responsabilidade subjetiva), devem restar configurados todos os elementos acima expostos.

Os indivíduos agem no exercício regular do seu direito quando comunicam às autoridades policiais a prática de supostas infrações penais, bem como informar a sua possível autoria (CPP, art. 5º, inciso II e §3º c/c CF, art. 5º, inciso XXXIV), o que afasta a existência de qualquer ato ilícito (excludente de ilicitude).

Não restou comprovado qualquer abuso de direito na atitude perpetrada pela apelada, uma vez que agiu com a devida cautela e moderação ao informar às autoridades o ilícito encontrado.”
(TJMT, AC 1001084-77.2022.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 29/09/2024)

Diante do exposto, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHEPROVIMENTO
para reformar a sentença apenas para revogar os benefícios da gratuidade da justiça concedido à autora, ora apelada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial em desfavor da apelada, anteriormente fixada em 10%, para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de contradição, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025